Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709962-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS ANTONIO DE SOUZA, MARIA DE JESUS FERREIRA, MARIA DE JESUS MOURA, MARIA DE JESUS SOUSA, MARIA DE LOURDES TENORIO DE LIMA, MARIA DE LOURDES ALVES, MARIA DE LOURDES ARAUJO, MARIA DE LOURDES DA COSTA, MARIA DE LOURDES CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA DE JESUS ANTONIO DE SOUZA e OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que houve decisão interlocutória que julgou extinto o processo sem resolução do mérito para parte dos Exequentes, nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil – CPC. Para tanto, o juízo a quo fundamenta que a ação só deveria prosseguir em relação aos Exequentes que cumpriram a determinação de emenda a inicial e juntaram as respectivas procurações. Inconformados, os Autores interpõem recurso de apelação e afirmam que houve a prorrogação do prazo prescricional para fins de distribuição do pedido de cumprimento de sentença até 30/06/2022, não restando outro prazo aos Apelantes senão a sua fiel observância, sob pena de prejuízo na satisfação do crédito. Assim, aduzem que foi juntada à inicial do cumprimento a procuração outorgada na inicial da fase de conhecimento, que, de acordo com o § 4o do art. 105, do CPC, é eficaz para todas as fases do processo. Ademais, preconiza ser possível o ajuizamento da demanda sem procuração para fins de se evitar a prescrição, conforme art. 104, §1o, do CPC. E que deve se levar em consideração a dificuldade para a juntada de todas as procurações individuais, sendo, sua ausência, vício plenamente sanável que não impede o prosseguimento do processo, principalmente, quando apresentado pedido razoável de dilação de prazo para tal fim. Ainda sintetizam que há legitimidade do sindicato para figurar no polo ativo da demanda. Outrossim, aduzem que a extinção do processo sem resolução do mérito se trata de um formalismo exacerbado, que fere os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia pelo julgamento de mérito, uma vez que não há prejuízo ao Apelado no caso de dilação do prazo. Ao final, requerem o provimento do recurso para cassar a r. sentença para deferir a dilação do prazo e determinar o regular processamento do feito no juízo de origem. Preparo regular – ID. no 43875426. Contrarrazões em que se pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu não provimento – ID. no 43875431, págs. 1/10. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido. Explica-se. O Código de Processo Civil – CPC é assente em dispor que da sentença, a qual põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, cabe apelação, nos termos do art. 1.009 do referido diploma. Outrossim, é incontroverso que a decisão parcial de mérito é impugnável por meio de agravo de instrumento, conforme inteligência do art. 354, parágrafo único, do CPC: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se com o processo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente -, pelo que é recorrível mediante agravo de instrumento. Precedentes. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. 3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 936622 MG 2016/0158331-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE ALGUNS LITISCONSORTES DA LIDE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 162, §§ 1o E 2o, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na hipótese, a controvérsia cinge-se em saber qual o recurso cabível contra decisão que extinguiu o feito, em relação a alguns dos substituídos processuais, sem acarretar todavia, a extinção integral do processo, que prosseguiu, em relação aos demais litisconsortes. II. É firme a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o ato judicial que exclui litisconsorte do feito, que prossegue, quanto aos demais, não põe termo ao processo, mas somente à ação, em relação àquele. Inteligência do art. 162, §§ 1o e 2o, do CPC. Por essa razão, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, e não a Apelação. Nesse sentido: STJ, REsp 323.405/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJU de 04/02/2002; AgRg no AREsp 566.359/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014; AgRg no REsp 1.352.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014; AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/05/2015. III. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1357296 MS 2012/0256554-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2015) Vale trazer também que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Com efeito, verificada a inviabilidade de impugnação da decisão interlocutória por meio de apelação, é patente a necessidade de não conhecimento do recurso, não se tratando de formalismo exacerbado ou inobservância à instrumentalidade das formas. Dessa forma, diante da inequívoca inadmissibilidade, deve ser negado seguimento ao recurso, de acordo com o art. 932. inciso III, do CPC. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, nego seguimento ao recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator